Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703241-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE STORES LTDA, NESTLE STORES LTDA DESPACHO Intimem-se as recorridas para ciência da petição de ID no 66557676 e do ofício de ID no 66557677. Após, nada sendo requerido, mantenha o recurso extraordinário sobrestado, nos termos da decisão de ID no 54058856. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007